Tribunal: TJMT
Processo: 1009883-05.2022.8.11.0000
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-07-13
Data de publicação: 2022-07-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1009883-05.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer, Tratamento médico-hospitalar, Fornecimento de insumos, Planos de saúde]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[JAIME DA CRUZ BORGES ASSUMPCAO - CPF: 482.011.201-59 (ADVOGADO), R. A. S. - CPF: 112.417.551-24 (AGRAVANTE), JESSICA RIBEIRO DE ALBUQUERQUE - CPF: 512.305.772-20 (AGRAVANTE), UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO - CNPJ: 03.533.726/0001-88 (AGRAVADO), JESSICA RIBEIRO DE ALBUQUERQUE - CPF: 512.305.772-20 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), FERNANDO AUGUSTO VIEIRA DE FIGUEIREDO - CPF: 830.583.201-59 (ADVOGADO), ANA PAULA SIGARINI GARCIA - CPF: 984.409.691-04 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU A PRELIMINAR E DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – PLANO DE SAÚDE – FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO DE USO DOMICILIAR – TUTELA DE URGÊNCIA NÃO DEFERIDA – IRRESIGNAÇÃO – MEDICAMENTO DE USO DOMICILIAR - EXCLUSÃO CONTRATUAL –INTELIGÊNCIA DO ART. 10, VI, DA LEI 9.656/98 – REQUISITOS DO ARTIGO 300 CPC NÃO DEMONSTRADOS – DECISÃO MANTIDA –
RECURSO DESPROVIDO
.

A tutela de urgência será concedida se observados, concomitantemente, os requisitos do artigo 300,
caput
, do Código de Processo Civil, quais sejam, a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.

Na hipótese, os medicamentos prescritos pelo médico ao Agravado são de uso domiciliar, cuja cobertura, até prova em contrário, está expressamente excluída do contrato.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por
R.A.S
, representado por sua genitora
JÉSSICA RIBEIRO DE ALBUQUERQUE,
em virtude da decisão proferida pela Juíza da 5.a Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT que, nos autos da
Ação de Obrigação de Fazer
ajuizada em desfavor de
UNIMED CUIABÁ - COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO

LTDA.,
indeferiu o fornecimento dos medicamentos Sulfadiazina, Pirimetamina, Ácido Folínico e a Fórmula Alimentar Neocate LCP.

Inconformado, o Agravante sustenta que é portador de Toxoplasmose Congênita, Microcefalia e Atraso Global do Desenvolvimento Neuropsicomotor e que, em razão do seu quadro clínico, foi indicado pela médica que o acompanha a utilização dos referidos fármacos, o qual aduz que devem ser fornecidos pela Agravada sem a incidência da cobrança pela coparticipação.

Sustenta que há risco a sua saúde se o método não for exatamente conforme o prescrito pela médica, tornando indispensável a cobertura integral do plano de saúde.

Sob tais argumentos, pugnou pela concessão da tutela antecipada recursal, a fim de que sejam fornecidos pela Agravada os insumos indicados pela médica. No mérito, pelo provimento do recurso para a reforma da decisão objurgada.

O pedido
liminar foi indeferido (ID. 129363679).

A Contraminuta foi apresentada no ID. 131676693.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SR.a DES.a CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Ressai dos autos que
R.A.S
, representado por sua genitora
JÉSSICA RIBEIRO DE ALBUQUERQUE
, ajuizou Ação de Obrigação de Fazer em desfavor de
UNIMED CUIABÁ – COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO,
para arcar com os tratamentos de

Terapia Ocupacional com especialista em visão subnormal,

Fisioterapia Motora, Fonoaudiologia,

bem como pelo fornecimento da fórmula alimentar Neocate LCP e os medicamentos de uso contínuo Sulfadiazina, Pirimetamina e Ácido Fólico.

Denota-se da peça de ingresso que o Agravante é beneficiário do plano de saúde Coletivo Empresarial “Unimed Super Class Nacional Enfermaria” sob o n.° 0 056 001141000015 0, celebrado com a Cooperativa Agravada.

Segundo a narrativa inicial, o Agravante foi diagnosticado com
Toxoplasmose Congênita, Microcefalia e Atraso Global do Desenvolvimento Neuropsicomotor (Cid-10 P37-1/Q02-0/G80-0/H54-2)
.

As médicas que o acompanham, Dra. Dayse do Valle Oliveira e Dra. Paula Diniz dos Santos Moreira, receitaram o uso da fórmula alimentar Neocate LCP e os medicamentos Sulfadiazina, Pirimetamina e Ácido Fólico, como se vê nos IDs. 82316486 e 82318610.

Contudo, a Cooperativa Agravada apresentou recusa ao pedido, sob a justificativa de que se tratam de medicamentos de uso domiciliar, adquiridos em farmácia, portanto, não tem cobertura do plano de saúde, conforme a Resolução Normativa 465/2021 e o Parecer 20/2021 (ID. 129165175).

Diante desse cenário, o Juiz singular deferiu parcialmente o pedido do Agravante, a fim de que a Cooperativa Agravada custeie os
tratamentos de Fisioterapia Motora Bobath Baby, Fonoaudiologia e Terapia Ocupacional Especialista em Visão Subnormal, sob pena de multa diária no valor de R$ 500,00 (quinhentos reais) em caso de desobediência.

Por outro lado, indeferiu o fornecimento dos medicamentos descritos na exordial, o que deu azo à interposição deste Instrumental.

De proêmio, convém ressaltar que este recurso se restringe à análise do acerto, ou desacerto, da decisão invectivada no que tange à presença dos requisitos para a concessão da tutela de urgência.

Como é cediço que o art. 300 do Código de Processo Civil estabelece que havendo elementos que evidenciem a probabilidade do direito invocado e, também, o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, deve ser deferido o pedido da parte postulante.

Conforme relatado, em razão do quadro clínico do Agravado (
Toxoplasmose Congênita, Microcefalia e Atraso Global do Desenvolvimento Neuropsicomotor (Cid-10 P37-1/Q02-0/G80-0/H54-2
)
, foi indicado o uso dos medicamentos
Neocate LCP, Sulfadiazina, Pirimetamina e Ácido Fólico
, em razão dos sintomas de alergia alimentar, dificuldade de ganho de peso, vômitos incoercíveis e irritabilidade.

Da negativa da cobertura anexada no ID. 82320349, observa-se que a concessão do medicamento pretendido não está contemplada na relação jurídica celebrada entre as partes.

Com efeito, a cláusula inserida no instrumento de prestação de serviços dispõe expressamente sobre a exclusão do fornecimento de medicamentos para tratamento domiciliar, cuja estipulação está em consonância com a Resolução Normativa 465/2021 e Pareceres 20/2021, ambos da Agência Nacional de Saúde – ANS, nos seguintes termos:

CLÁUSULA XII – SERVIÇOS NÃO COBERTO PELO CONTRATO

12.1. Não terão cobertura para fins do presente contrato os seguintes serviços:

(...)

III – Fornecimento de medicamentos para tratamento domiciliar, exceto nos casos de internação domiciliar oferecida pela operadora em substituição à internação hospitalar;

Aliás, a Lei 9.656/98, em seu artigo 12, I, “c” e inciso II, “g”, preconiza que a obrigatoriedade do fornecimento de medicação domiciliar se circunscreve aos fármacos destinados aos tratamentos "antineoplásicos", o que o não é a hipótese.

É indubitável, portanto, que falta verossimilhança ao direito invocado pel Autor, ora Agravado, posto que, até prova contrária, o atendimento pretendido encontra expressa vedação contratual.

Assim, em que pese tratar-se de contrato de adesão, a existência de cláusula contratual redigida com observância do princípio da informação, amparadaem normativos relativos à matéria e que exclui a cobertura de medicamento para tratamento domiciliar deve ser prestigiada e prevalecer a avença livremente pactuada.

A propósito:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – PLANO DE SAÚDE – FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO DE USO DOMICILIAR – EXCLUSÃO CONTRATUAL EXPRESSA – INTELIGÊNCIA DO ART. 10, VI, DA LEI 9.656/98 – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. A Lei 9.656/98, que dispõe sobre os planos e seguros privados de assistência à saúde, preconiza no inciso VI do art. 10 que não compete à operadora do plano de saúde custear os fármacos de uso domiciliar. Os medicamentos solicitados pelo Agravante na petição que deu ensejo à decisão recorrida são de uso domiciliar, cuja cobertura está expressamente excluída do contrato por meio da Cláusula 11.1, item “III”. Não é possível atribuir à iniciativa privada, ou seja, ao plano de saúde, o dever de assumir todo e qualquer custo não previsto no contrato, tampouco autorizado pela legislação específica e aplicável à hipótese. (TJ-MT 10176307420208110000 MT, Relator: CLARICE CLAUDINO DA SILVA, Data de Julgamento: 11/11/2020, Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 16/11/2020).

AGRAVO DE INSTRUMENTO – OBRIGAÇÃO DE FAZER – PLANO DE SAÚDE – MEDICAMENTO –RITUXIMABE – TUTELA ANTECIPADA – REQUISITOS – PRESENTES. Agravo de instrumento contra decisão que deferiu a tutela provisória de urgência a fim de compelir a recorrente a custear o medicamento RITUXIMABE, indicado para o tratamento de Lúpus Eritomatoso Sistêmico. Presentes os requisitos previstos no art. 300 do Código de Processo Civil, consubstanciados na prova inequívoca da verossimilhança da alegação e no fundado receio de dano irreparável, in casu, o risco de agravamento da saúde da agravada, ante o diagnóstico realizado, confirma-se a decisão que deferiu a antecipação da tutela recursal para determinar ao plano de saúde que forneça o medicamento necessário ao tratamento da patologia, conforme indicação do médico especialista que acompanha a paciente, visto ser necessário ao restabelecimento da saúde da agravada. (TJ-DF- AI: 07033366720218070000, Relator: Sandoval Oliveiral, Data de Julgamento: 12/05/2021, 2.a Turma Cível, Data de Publicação: 22/05/2021).

Feitas essas considerações, em consonância com o parecer ministerial,
Nego Provimento
ao recurso e mantenho incólume a decisão hostilizada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/07/2022